Tribunal: TJES
Processo: 0006174-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006174-56.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSEMERY CASOLI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO § 9º DO ART. 129 DO CP. AMEAÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA ARROLAR TESTEMUNHAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 129, § 9º, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, fixando-se penas de reclusão, detenção e dias-multa. Pretende a defesa o reconhecimento de nulidade por cerceamento, a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade do dolo, a desclassificação da lesão corporal para a forma simples e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas na resposta à acusação; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça; (iii) determinar se a dosimetria deve ser revista e se há prescrição retroativa do crime de ameaça após o redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que o rito penal impõe momentos preclusivos, sendo obrigatório o arrolamento de testemunhas na resposta à acusação (art. 396-A do CPP), inexistindo excepcionalidade justificada que autorize flexibilização; a apresentação espontânea em audiência viola o contraditório e atrai a preclusão consumativa.

4. Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief

(art. 563 do CPP), pois a defesa não demonstra prejuízo concreto decorrente do indeferimento, estando a autoria e materialidade demonstradas por prova técnica e oral regularmente produzida.

5. A incidência da Lei Maria da Penha é de rigor, pois a violência decorre de relação doméstica e familiar, bastando que a vítima seja mulher em tal contexto, sendo desnecessária a prova de subordinação ou motivação específica de gênero, conforme precedentes do STJ.

6. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados em ambiente doméstico, sobretudo quando corroborada por laudo pericial, dada sua posição de vulnerabilidade e a usual ausência de testemunhas presenciais.

7. A autoria e materialidade dos crimes restam comprovadas pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos coerentes e convergentes das vítimas, que narraram as agressões físicas e ameaças.

8. É inviável a desclassificação da lesão corporal, pois o § 9º do art. 129 do CP incide expressamente quando a violência é cometida contra descendente e ex-cônjuge.

9. A dosimetria originária apresenta desproporcionalidade e fundamentação inidônea quanto ao vetor da conduta social, por utilizar notícias de descumprimento de medidas protetivas sem trânsito em julgado, violando a Súmula 444 do STJ; procede-se ao redimensionamento com manutenção apenas dos vetores idoneamente negativados.

10. Após o redimensionamento, a pena do crime de ameaça fica inferior a 1 ano, atraindo o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP; verificado lapso superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa (arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Reformada a sentença de ofício para redimensionar as penas e declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça pela prescrição retroativa.

________________

Tese de julgamento
:
1. A apresentação intempestiva de testemunhas não arroladas na resposta à acusação configura preclusão consumativa, inexistindo cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto; 2. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos, sendo suficiente para sustentar a condenação; 3. A valoração negativa da conduta social exige elementos idôneos e não pode se fundar em registros sem trânsito em julgado, sob pena de violação da presunção de inocência e da Súmula 444 do STJ; 4. Reduzida a pena do crime de ameaça a patamar inferior a 1 ano, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa quando ultrapassado o lapso legal entre marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 396-A e 563; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 129, §9º, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.932.481/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 4/2/2025, DJEN 13/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.836.315/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025; STJ, AgRg-RHC 161.330/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 5/4/2022, DJE 8/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como para, de ofício, redimensionar as penas dos delitos e declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006174-56.2020.8.08.0024

APELANTE:
GERALDO CASSIMIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GERALDO CASSIMIRO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e no art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, além de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 16451525), a defesa suscita, preliminarmente,
(i)
a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas que compareceram espontaneamente à audiência, sob o fundamento de preclusão consumativa do rol não apresentado na resposta à acusação.

No mérito, pleiteia
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (ausência de dolo específico), invocando o princípio
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente,
(iii)
a desclassificação da lesão corporal para a modalidade simples, afastando a incidência da Lei Maria da Penha.

Contrarrazões, no id 16816248, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16913561, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 11 de março de 2020, o acusado dirigiu-se ao andar térreo do prédio onde reside sua ex-esposa, Rosemery Casoli, acompanhado de terceiros, passando a quebrar portas para acessar o local. Ato contínuo, sua filha, Bruna Casoli Cassimiro, chegou ao local e, ao tentar acionar a Polícia Militar, foi agredida fisicamente pelo acusado, que a segurou fortemente pelos braços, causando as lesões descritas no laudo pericial. Na mesma oportunidade, o réu ameaçou a vítima Rosemery, através de gestos e palavras, dizendo "as coisas não ficariam dessa maneira e que não perdia por esperar".

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem, Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade do feito em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas que compareceram independentemente de intimação à Audiência de Instrução e Julgamento. Sustenta que, na resposta à acusação, houve protesto por posterior indicação ou substituição, o que deveria flexibilizar a regra da preclusão em favor da ampla defesa.

O rito processual penal impõe momentos preclusivos para a prática de atos, visando à marcha ordenada do processo e à segurança jurídica. Nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado, obrigatoriamente, na resposta à acusação, sob pena de preclusão consumativa.

Embora a jurisprudência admita, em situações excepcionalíssimas, a apresentação extemporânea quando demonstrada a absoluta impossibilidade de contato prévio com o acusado, especialmente nos casos de assistência pela Defensoria Pública, tal flexibilização não é automática nem autoriza pedidos genéricos de "reserva de direito" para arrolar testemunhas
ad infinitum
ou surpreender o juízo e a acusação na própria audiência.

No caso em apreço, verifico que entre a apresentação da resposta à acusação e a realização da audiência transcorreu lapso temporal suficiente para que a defesa diligenciasse junto ao réu e peticionasse formalizando o rol, o que não ocorreu. A apresentação das testemunhas apenas no ato da audiência, sem prévia qualificação nos autos, viola o contraditório e a paridade de armas.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. 2.
A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (RESP 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Consoante a fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do acusado seja exercida pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunhas de forma extemporânea, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a defesa tenha acesso ao acusado
, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com todas as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia.
Ademais, em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato com o réu e seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-RHC 161.330; Proc. 2022/0057709-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)
(grifei)

Ademais, vigora no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto advindo do indeferimento, limitando-se a alegações genéricas, mormente quando a materialidade e a autoria restaram solidamente comprovadas por outras provas técnicas e orais produzidas sob o crivo do contraditório.

Assim, estando preclusa a oportunidade de produção da prova testemunhal não arrolada no momento oportuno, agiu com acerto o Magistrado sentenciante, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Superado tal questão, é preciso destacar,

prima facie,

a incidência da Lei Maria da Penha nos presentes autos, eis que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Em razão disso, discorre o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ acerca da necessidade do Magistrado valorar consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, por conta da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Ora, como forma de articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que não é mera faculdade, mas dever do Magistrado,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

In casu
, o contexto fático, que envolve invasão do domicílio onde residiam as vítimas, disputa patrimonial decorrente do divórcio e histórico de agressões, denota claramente a violência baseada no gênero e na relação doméstica de afeto e poder, atraindo a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Esclarecidos tais pontos, depreende-se da análise dos autos que a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Prisão em Flagrante e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 14), que atestou a presença de "
equimoses avermelhadas de conformação irregular
(...)
na face medial do braço direito
" da vítima Bruna.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva é atestada pelos depoimentos das testemunhas, em especial das vítimas.

Em juízo, a vítima Bruna Casoli narrou com riqueza de detalhes que, ao tentar acionar a polícia diante da invasão do imóvel pelo pai e outros homens, o réu a segurou pelos braços de forma muito violenta, tentando tomar seu celular, causando-lhe as lesões. Relatou, ainda, o temor que sente do genitor.

A vítima Rosemery Casoli corroborou a narrativa, descrevendo o histórico de violência e confirmando que o réu, na data dos fatos, invadiu o imóvel e proferiu ameaças, dizendo que "
o que é seu tá guardado
" e fazendo gestos intimidatórios, gerando intenso temor.

Conforme exposto anteriormente neste voto,
“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

A tese defensiva de que houve apenas uma "discussão acalorada" ou "mero desentendimento familiar" sem dolo não se sustenta. O dolo de lesionar é extraído da própria conduta de segurar a filha com força excessiva para impedir o acionamento da polícia, resultando em lesão comprovada pericialmente. Da mesma forma, o crime de ameaça é formal e se consumou no momento em que a vítima tomou conhecimento das palavras e gestos do réu, sentindo-se atemorizada; fato evidenciado por sua representação criminal e pedido de medidas protetivas.

As alegações da defesa sobre suposta "dissimulação" das vítimas ou influência de "instituições feministas" carecem de qualquer suporte probatório nos autos e não têm o condão de afastar a palavra firme e coerente das ofendidas, que, em crimes desta natureza, possui especial relevância probatória.

O pleito de desclassificação para lesão corporal simples, afastando a Lei Maria da Penha, é inviável. O § 9º do art. 129 do CP incide quando a violência é praticada contra ascendente, descendente ou cônjuge. No caso, a vítima da lesão é filha do réu (Bruna) e a vítima da ameaça é ex-esposa (Rosemery).

Portanto,
mantenho a condenação do apelante nas sanções do art. 129, § 9º, e
do
art. 147 do Código Penal.

De outro turno, ao examinar a dosimetria fixada na sentença, constato a necessidade de correção
ex officio
. Isso porque o Magistrado sentenciante incorreu em evidente desproporcionalidade na primeira fase, majorando as penas-base em patamares superiores ao que se mostra razoável diante das circunstâncias judiciais avaliadas, sem apresentar fundamentação concreta e tecnicamente adequada que justificasse o
quantum
de aumento adotado. Além disso, verifico a utilização de motivação inidônea para a valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Procedo, assim, ao redimensionamento das penas.

Da dosimetria da pena do crime de lesão corporal - Vítima Bruna Casoli Cassimiro

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, tendo valorado negativamente três circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
. Vejamos trecho da r. sentença:

“A CULPABILIDADE se encontra evidenciada com maior grau de reprovabilidade eis que suas ações ocorreram marcadas por elevado ardil, com grande menosprezo, por parte do réu, em relação ao bem jurídico violado. De forma segura, pode-se constatar que suas ações foram perpetradas merecendo mais elevada censura pois agia dissimuladamente, com deboche na presença de policiais e, além da agressão física demonstrada materialmente pelo LAUDO TÉCNICO produzido, proferiu xingamentos, aumentando, ainda mais o efeito nefasto de sua ação.

(...)

Sua CONDUTA SOCIAL é registrada negativamente nos autos eis que a prova traduzida indica o descumprimento contumaz de regras sociais a ele impostas, com notícia trazida pela vítima BRUNA de descumprimento de medidas protetivas impostas e novas ameaças perpetradas em relação às mesmas vítimas após os fatos tratados nesta ação penal.

(...)

As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são desfavoráveis ao réu, eis que agiu no ambiente em que a vítima trabalhava, causando enorme desconforto e insegurança durante enorme período, o que torna sua ação extremamente relevante negativamente eis que o terror imposto desencadeaou uma “crise de pânico” nesta vítima no interior da Delegacia de Polícia durante o período em que lá estava prestando depoimento.

(...)

Tudo sopesado, tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.”

Em relação à
culpabilidade,
mantenho a valoração negativa, adotando a fundamentação idônea lançada na sentença, uma vez que a conduta se revestiu de
"maior grau de reprovabilidade"
, tendo o réu agido com
"deboche na presença de policiais"
, além de ter proferido xingamentos durante a agressão física, o que extrapola o dolo inerente ao tipo penal.

Da mesma forma, no tocante à
circunstâncias do crime
, coaduno do desvalor atribuído na origem, pois devidamente fundamentado no fato de que o réu agiu no
"ambiente em que a vítima trabalhava"
, gerando
"enorme desconforto e insegurança"
, a ponto de o terror imposto ter desencadeado uma "crise de pânico" na vítima no interior da Delegacia de Polícia.

Por outro lado, o juízo sentenciante valorou negativamente o vetor da
conduta social
baseando-se em
"notícia trazida pela vítima (...) de descumprimento de medidas protetivas"
e novas ameaças posteriores sem trânsito em julgado. Tal fundamentação viola o princípio da presunção de inocência e o enunciado da Súmula 444 do STJ. Assim,
afasto
esta circunstância judicial negativa.

Diante disso, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicando-se o mesmo critério de exasperação da sentença o aumento será de 10 (dez) meses. Partindo do mínimo de 3 (três) meses, fixo a
pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes, porém presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal , reconhecida em sentença. Aplicando a fração ideal de 1/6 (um sexto), a
pena intermediária passa a ser
de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva neste patamar. Corrijo, ainda, a espécie de pena para detenção, equivocadamente fixada como reclusão na sentença.

Da dosimetria da pena do crime de ameaça - Vítima Rosemery Casoli

A mesma lógica em relação ao redimensionamento da pena do crime do art. 129, § 9º, do CP, se aplica quanto ao crime de ameaça.

Na primeira fase, verifico que o Magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
. Mantenho o desvalor atribuído à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, adotando a fundamentação idônea lançada na sentença, eis que a conduta foi perpetrada com escárnio e deboche na presença de policiais, além de ter ocorrido mediante invasão do local de moradia e trabalho da vítima, gerando pânico e terror que extrapolam a normalidade do tipo.

No entanto, no tocante à
conduta social
, deve ser afastada a sua valoração negativa, uma vez que o juízo de origem a fundamentou na existência de notícias de descumprimento de medidas protetivas e novas ameaças sem o devido trânsito em julgado, o que viola frontalmente o princípio da presunção de inocência e o enunciado da Súmula 444 do STJ.

Assim, remanescendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), e considerando o intervalo de pena de 5 (cinco) meses, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre este intervalo para cada vetorial negativa, o que resulta em um incremento de aproximadamente 1 (um) mês e 6 (seis) dias. Fixo, portanto, a
pena-base em 2 (dois) meses e
6
(
seis
) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas incide a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), alcançando o
patamar intermediário de 2 (dois) meses e 1
7
(
dezessete) dias
de detenção
. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva neste mesmo patamar.

Da prescrição retroativa em relação ao crime de ameaça

Com o redimensionamento da pena do crime de ameaça para patamar inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional regula-se pelo art. 109, VI, do Código Penal, operando-se em 3 (três) anos. Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (10/12/2020) e a publicação da sentença condenatória (10/01/2024) transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, forçoso reconhecer
a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c arti. 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, reformo a r. sentença, para (i) redimensionar as penas do apelante, fixando-as em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção para o crime de lesão corporal
e
2 (dois) meses e 1
7
(
dezessete) dias
de detenç
ão
para o crime de ameaça; e (ii)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
quanto ao
crime de ameaça
(art. 147, CP), pela ocorrência da prescrição retroativa (arts. 107, IV; 109, VI e 110, §1º do CP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.